Tribunal: STF
Processo: Rcl 53772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADPF nº 395/DF. CONDUÇÃO COERCITIVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA ESTREITA VIA RECLAMATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Leandro Moraes Rodrigues contra decisão proferida nos autos do processo penal nº 5017822-14.2021.8.21.0003, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada/RS, que reconheceu, na sentença, a legalidade da prisão em flagrante do reclamante.



    2. O reclamante alega que foi conduzido coercitivamente à delegacia para oitiva e preso em flagrante, de modo que as provas então decorrentes são nulas, uma vez que violam o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF nº 395/DF. 



    3. Requer a procedência da reclamação, para que sejam declaradas ilícitas todas as provas decorrentes da referida condução.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Dispenso o parecer ministerial, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. Inicialmente concebida por construção jurisprudencial, passou a encontrar, em sede infraconstitucional, regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Conforme relatado, a alegação do reclamante, neste caso, é de descumprimento ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 395/DF. 



    8. O paradigma dito violado tratou da questão acerca da recepção pela Constituição da República do art. 260 do CPP, na parte em que permite a condução coercitiva de investigado ou do réu para a realização do interrogatório. Na oportunidade, a ADPF foi julgada procedente para pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição da República da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Confira-se a ementa do julgado, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando transcrito literalmente o texto legal impugnado e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constante do art. 260 do CPP.”



    9. O ato reclamado, por sua vez, é sentença que condenou o reclamante, que foi preso em flagrante sob a imputação do crime de tráfico de drogas. Naquela oportunidade, o Juízo reclamado assentou a regularidade da flagrância e que não houve condução coercitiva. Confira-se o respectivo trecho do decisum:



    “(...) O acusado, por sua vez, negou a acusação, referindo que as drogas foram enxertadas e que foi torturado pelos policiais. Para comprovar o alegado, arrolou seu ex-sogro, cujo depoimento deve ser encarado com ressalvas. Sua versão, portanto, é isolada no contexto fático-probatório e é insuficiente a desacreditar os policiais ouvidos. 



    Por fim, segundo o apurado em juízo, não houve condução coercitiva; a contradição apontada pela defesa é trivial, resumindo-se a um pequeno trecho na fundamentação da prisão em flagrante realizada pela autoridade policial (processo 5013800-10.2021.8.21.0003/RS, evento 1, OUT15) e supostas divergências nos sistemas de consultas a veículos públicos e policiais; eventual caso de violência arbitrária deve ser apurado em via própria; e a confissão informal não foi usada como fundamento para a condenação. 



    Dessa forma, o conjunto probatório analisado afasta qualquer dúvida de que o acusado trazia, para o consumo de terceiros e fins de tráfico, as substâncias entorpecentes apreendidas, incidindo, por conseguinte, no delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...).” (e-doc. 5, p. 8).



    10. Desse cenário, verifica-se que a pretensão do reclamante veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório delineado e examinado na origem, o que revela a ausência de aderência estrita com os contornos do processo objetivo tido como paradigma, uma vez não reconhecida como ocorrente no caso, mas, sim, expressamente rechaçada condução coercitiva. Eventual alteração desse quadro como analisado pelo Juízo de origem demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação.



    11. A finalidade da reclamação, frise-se para este caso, é a garantia da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte. A via reclamatória não se qualifica, pois, como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Consolidada é a jurisprudência do STF nesse sentido (Rcl nº 54.571/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia; j. 18/07/2022; Rcl nº 44.550-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/06/2022). Outrossim, e como tão didaticamente fundamentou o e. Min. Edson Fachin na Rcl nº 46.733/PR (j. 29/06/2022, p. 1º/07/2022):



    “(...) Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. (...).“



    12. Logo, não havendo, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inclusive porque incabível o reexame de conjunto probatório, inviável é a reclamação constitucional, consoante vigorosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    13. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator